Tribunal: TJSP
Processo: 2101077-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão interlocutória que condicionou o deferimento do beneplácito da justiça gratuita à juntada de documentos aptos a demonstrar a condição de hipossuficiência financeira – Insurgência da requerente a pretexto de que a benesse já lhe havia sido concedida anteriormente, em outros autos, sendo que a simples alegação de hipossuficiência bastaria para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão interlocutória que condicionou o deferimento do beneplácito da justiça gratuita à juntada de documentos aptos a demonstrar a condição de hipossuficiência financeira – Insurgência da requerente a pretexto de que a benesse já lhe havia sido concedida anteriormente, em outros autos, sendo que a simples alegação de hipossuficiência bastaria para a concessão da gratuidade judiciária – Descabimento – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE FINANCEIRA – Exegese do art. 99, §3o, do CPC – Necessidade, no entanto, de concessão de prazo adicional para o fornecimento dos documentos requeridos – Recurso parcialmente provido unicamente para esse fim.